Tribunal: TJSP
Processo: 1039889-66.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito e débito- Utilização fraudulenta por terceiros - Usuário que afirma não serem suas as transações - Caso, ademais, de retenção provada em caixa eletrônico - Responsabilidade do banco fornecedor – Ônus da prova que é seu, em face do disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e ante aquelas evidências de que o autor não falseou a verdade, dada a aplicação da teoria do

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito e débito- Utilização fraudulenta por terceiros - Usuário que afirma não serem suas as transações - Caso, ademais, de retenção provada em caixa eletrônico - Responsabilidade do banco fornecedor – Ônus da prova que é seu, em face do disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e ante aquelas evidências de que o autor não falseou a verdade, dada a aplicação da teoria do risco do negócio – Demonstração, outrossim, de boa-fé, uma vez feito imediato contacto telefônico para bloqueio e subseqüente apresentação de impugnação para cancelamento dos débitos.
DANO MORAL – Configuração – Fraude na realização de transações financeiras mediante retenção de cartão em caixa eletrônico - Falha do banco – Conseqüências que ultrapassam a fronteira de simples aborrecimento – Indenização arbitrada em cinco mil reais - Sentença reformada, em parte – Apelação da ré improvida, com provimento do recurso da autora.